Tribunal: TJDFT
Processo: 0703104-87.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. ACOLHIMENTO PARCIAL. REDUÇÃO DA PENSÃO PAGA. PLEITO DESCABIDO. BINÔMIO NECESSIDADES E POSSIBILIDADES. OBSERVÂNCIA. A pensão alimentícia deve ser fixada com base nas possibilidades de quem a fornece e nas necessidades de quem a pleiteia. Qualquer ajuste, seja para majorar o encargo alimentar, seja para reduzi-lo, deve passar pela análise econômico-conjuntural de quem o provê, em confronto e, se possível, harmonizando-o com as necessidades de quem o recebe. Ambos os genitores são responsáveis pelo sustento dos filhos, cada qual devendo contribuir dentro de seu próprio contexto financeiro.